Tribunal: TJES
Processo: 5001106-91.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-91.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANDRE COLA
RECORRIDO: DEPS CONTABILIDADE LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001106-91.2022.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPS CONTABILIDADE LTDA

RECORRIDO: ELIZANDRE COLA

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de falha na prestação de serviços de contabilidade, na qual a recorrente a deixou de enviar o SINTEGRA aos órgãos competentes, dentro do prazo estabelecido, referente ao período de agosto/2019 até fevereiro/2020, em prejuízo à recorrida, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Trata-se de uma demanda singela e de fácil deslinde, pelo que, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte da recorrente, porque a imperícia do profissional especializado, gerou o prejuízo da parte recorrida, caracterizando, portanto, o dever de indenizar pelo exato valor do prejuízo.

Além disso, destaco a brilhante conclusão do juízo
a quo
a esse respeito “
(...)
Em suma, das provas cotejadas conclui-se que, nos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, portanto, antes da alteração da Lei do RICMS em março de 2020, a empresa autora deveria ter emitidos arquivos ao SINTEGRA porque não estava dispensada, na medida em que àquela altura a dispensa exigia credenciamento no NFC-e, o que a requerente só realizou em julho de 2020
. Dito isso, procede a alegação de falha na prestação de serviços por parte da ré, que se deu por culpa, baseada na imperícia do profissional especializado, gerando o dever de indenizar pelo exato valor do prejuízo
.
” – ID 9160201.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)